Tribunal: TJMT
Processo: 1021239-31.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021239-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO GASPAR DE GOES - CPF: 354.068.441-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.
1.

Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que no bojo da ação de revogação/anulação de multa ambiental n. 1001132-26.2021.8.11.0077, deferiu o pedido de liminar almejado na origem para:

1- a suspensão do Procedimento Administrativo de nº 433.754/2016 (Auto de Infração Ambiental nº 1000044 de 13.06.2016), até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito do presente feito;

2- a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da decisão administrativa nº 2526/SGPA/SEMA/2020 proferida no processo administrativo, bem como suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos, determinando a parte que se abstenha de efetivar referida inclusão caso não tenha sido feita;

3- a suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição nº 105.014 de 13.06.2016, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos;

4- que a parte ré se abstenha de lançar o débito da multa acima mencionada em dívida ativa, protestado ou eventuais execuções, devendo a PGE proceder à suspensão de quaisquer dos atos/procedimentos descritos caso já realizados, até que seja julgado o mérito da presente ação.

Nas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que é incabível a alegação do agravado de que deveria o órgão ambiental realizar a intimação pessoal do auto de infração, e que a ausência de intimação decorreu de negligência da parte interessada, de modo que
“(...) é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005 c/c art. 4º. §9º, do Decreto 1986/2013, que expressamente admite que, no caso de evolução do AR pelos correios, constatada a impossibilidade de entrega, haverá a notificação por edital
”.

Destaca, ainda, que os procedimentos adotados pelo órgão ambiental se encontram escorreitos, não configurando ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Por fim, argumenta que “
demonstrada, então, a coexistência da probabilidade de provimento do recurso, bem como a demonstração do perigo da demora, redunda impositiva a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que cesse imediatamente a eficácia da decisão agravada, restaurando integralmente os efeitos do Auto de Infração n. 100044 e do Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT.
”.

Com base em tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator (
id. 119833976
).

Intimado, o agravado rechaça a tese sustentada no presente recurso, pretendendo seu desprovimento (
id. 122008474
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (
id. 122621450
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

De início, cumpre assinalar que a estreita via do Agravo de Instrumento não comporta uma análise substancial do mérito contido na ação originária, portanto, aqui não será apreciada a legalidade ou não do caso concreto, matéria a ser apreciada pelo Juízo
a quo.

Dessa forma, o presente agravo, será limitado a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, apenas sob esse aspecto será analisado o recurso instrumental, pena de decidir-se matéria ainda não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, ante o perigo de incorrer-se em supressão de instância.

Pois bem.

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que no bojo da ação de revogação/anulação de multa ambiental n. 1001132-26.2021.8.11.0077, deferiu o pedido de liminar almejado na origem.

Analisando os autos do processo administrativo, verifica-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente encaminhou o Auto de Infração n. 100044 e o Termo de Embargo/Interdição via correspondência com aviso de recebimento, no endereço constante da base de dados do órgão ambiental.

Porém, conforme o próprio Agravante apresenta em suas razões do agravo de instrumento, como se trata de endereço que está encravado na zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, existe uma restrição de entrega dos Correios, razão pela qual, a correspondência retornou sem cumprimento.

Após a correspondência retornar com o carimbo de “
não procurado
”, o Estado de Mato Grosso efetuou a intimação via edital.

Ocorre que, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido realizada por meio de publicação em Diário Oficial, no caso do autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, o que não é o caso dos autos.

Veja-se disposição do artigo:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Importante destacar que não se desconhece que o Decreto nº 1.986/2013 foi revogado pelo Decreto nº 1436 de 18/07/2022 e que o processo administrativo ocorreu anteriormente a revogação, atraindo o princípio do
tempus regit actum
, ou seja, não se aplica ao caso concreto.

À luz da nova legislação a citação por edital somente será realizada se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator e quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível.

Vejamos:

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível
; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Apesar do Decreto nº 1436 de 18/07/2022 apresentar inovações, a conclusão seria a mesma sob a legislação revogada, o novo decreto somente concretiza o princípio da boa-fé e da confiança legítima, sendo estes inerentes à Administração Pública, ressaltando que, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, §1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.
(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL
– VÍCIO DA
CITAÇÃO
EDITALÍCIA NO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No
processo

administrativo
, a intimação por
edital
é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

(N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL
– VÍCIO DA
CITAÇÃO
EDITALÍCIA – INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO EQUIVOCADO – ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO CONSTANTE NO SISTEMA INTERNO DA SEMA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da prova pré-constituída de que o endereço, do autuado por infração
ambiental
, para o qual foi encaminhado o AR é diverso do constante no sistema do órgão
administrativo
, bem como havendo indícios,
quanto ao não esgotamento das vias de notificação previstas em lei, há dúvida acerca da legalidade da
citação
por
edital
, razão pela qual, a decisão que suspende a tramitação do
Processo

Administrativo
deve ser mantida.

(N.U 1017626-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

Por tais considerações, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão do pedido de efeito suspensivo.

O que impede a confirmação do deferimento da medida liminar é, justamente, a ausência do critério essencial do
fumus boni juris
, uma vez que, nos autos, demonstra-se que a legalidade da intimação do processo administrativo tornou-se duvidosa.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022